Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A. PRELIMINAR. REJEITADA. DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL APORTADO. PRAZO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete às Varas Cíveis o julgamento da ação em que as partes pretendem somente a devolução do capital investido, com correção monetária, juros e dividendos e não a dissolução da sociedade em conta de participação, o que afasta a aplicação da Resolução no 23/2010 do Pleno deste E. TJDFT. Preliminar de incompetência afastada.
2. A despeito da relação formalizada entre as partes envolver uma sociedade em conta de participação restam evidentes as figuras do fornecedor e do consumidor, este como destinatário final na qualidade de investidor ocasional, de que tratam os artigos 2o e 3 do CDC. 3.1. Registre-se, ainda, que os contratos celebrados entre as partes tratam de avenças de adesão, sendo certo que as cláusulas foram ali estipuladas unilateralmente pela ré, ora apelante, sem que os autores pudessem discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
3. A empresa G44 BRASIL S.A. é sócia ostensiva da G44 BRASIL SCP, tendo os autores assinado o contrato adquirido a condição de sócios participantes mediante o aporte de capital.
4. O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral deste pelo sócio ostensivo fazendo jus o sócio participante à devolução integral do capital social integralizado no prazo de até 90 (noventa) dias, o que não ocorreu, uma vez que a dissolução unilateral promovida em 26/11/2019 não foi seguida da devolução integral do capital aportado no prazo assinalado.
5. Não prospera a alegação dos apelados de que os sócios sabiam dos riscos do negócio a ponto de não ver o capital aportado restituído, uma vez que há previsão expressa de restituição do capital aportado e de ser fato notório que a empresa apelante vem sendo investigada pelo esquema de pirâmide financeira, tendo, inclusive, sido objeto de autuação pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM devido a captação irregular de clientes realizada sem autorização para exercício em território nacional.
6. O numerário repassado aos sócios participantes em data anterior à dissolução formal da sociedade denota repasse dos lucros por eles auferidos na vigência do contrato não se confundindo com a devolução do capital investido e sequer caracterizando enriquecimento ilícito.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido. Sentença mantida.